Tribunal: TJMT
Processo: 1016812-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1016812-88.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VALDENICE NUNES DA COSTA PEREIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valdenice Nunes da Costa Pereira contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Ação Penal n. 1000808-59.2021.8.11.0037, condenou os réus Jorge Vinicius Vitor da Silva e Luiz Antônio Morais pela prática do crime do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, do Código Penal e, na oportunidade, declarou o perdimento do bem em favor da União, pois utilizado como instrumento para a consecução do crime (Id.: 102275966).
A impetrante alega que ingressou com o pedido e restituição de coisa apreendida, em sede de incidente processual ID.: 57268237, para reaver o veículo Gol.
Aduz que o veículo foi apreendido em poder de Jorge Vinícius Vitor da Silva, mas é de sua propriedade.
Afirma que “havia realizado compromisso de compra e venda do veículo ao acusado Jorge, que se comprometeu a pagar o ágio do veículo e quitação do financiamento, tudo isso sem formalizar um contrato apenas de boca já que eram conhecidos, contudo nenhuma das duas obrigações ocorreram, pois logo em seguida este utilizou o veículo para a prática de crimes onde foi preso em flagrante e o referido bem apreendido”.
Assegura que, tendo em vista o documento CRV estar em seu nome, comprovada está a legitimidade da propriedade do veículo, “considerando que este também encontra-se aliendado fiduciariamente, ao banco Volkswagens S.A., em seu nome, consonante cópia do Boletim Bancário referente ao parcelamento do veículo, ficando provado sua aquisição lícita, encartada no ID-57269557”.
Requer, ao final, liminarmente a restituição do veículo automotor, confirmando a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.
É o relatório.
DECIDO
A impetração tem por escopo reformar a sentença lavrada nos autos de Ação Penal n. 1000808-59.2021.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que condenou os réus Jorge Vinicius Vitor da Silva e Luiz Antônio Morais pela prática do crime do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, do Código Penal, e declarou o perdimento do bem em favor da União, pois utilizado como instrumento para a consecução do crime.
Embora o recurso cabível contra a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida seja a apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, e conquanto o artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009 declare expressamente descaber a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, em se tratando de terceiro interessado, o enunciado da Súmula n. 267 do STJ estabelece que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso”, desde que demonstrado que não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, afinal, na condição de terceiro interessado, pressupõe, que, a princípio, não teve conhecimento do teor da decisão, o que obstaculiza a manifestação no processo originário.
Portanto, tendo o mandado de segurança sido impetrado no prazo previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, e instruído com documentos suficientes para a verificar os requisitos do artigo 6o da referida lei, admito o seu processamento.
Pela análise das provas pré-constituídas, infere-se dos autos que a impetrante apresentou carnê de pagamento em nome do beneficiário Banco Volkswagen, referente às parcelas de janeiro a outubro/2021, do financiamento veicular, e o CRLV digital do veículo Gol, Placa QCS9992, exercício de 2021, em seu nome (Valdenice Nunes da Costa Pereira), com a observação de alienação ao Banco Volkswagen S.A., circunstâncias que revelam ser a proprietária do automóvel e que podem evidenciar, como dito pela impetrante, que realizou compromisso de compra e venda do veículo com Jorge, que se comprometeu em pagar o automóvel e quitar o financiamento, porém, sem qualquer formalização escrita.
Porém, em que pese as provas evidenciarem, a princípio, que o veículo pertence a Valdenice Nunes da Costa Pereira, o que se tem de concreto, é que existe uma sentença nos autos da Ação Penal n. 1000808-59.2021.8.11.0037 em que foi decretada a perda do veículo cuja restituição se pretende, pois, utilizado para a prática do crime de roubo qualificado, de modo que a pena de perdimento do bem não se apresenta manifestamente teratológica ou ilegal.
A propósito:
“Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumentos do crime de tráfico; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1o do art. 63 da Lei n. 11.343/06.5. Recurso parcialmente provido.” (Ap 3275/2018, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018).
De tal modo, determinada a expropriação com base em elementos concretos dos autos da ação penal, não há como este Tribunal de Justiça, em análise de pedido liminar, e na estreita cognição do mandado de segurança, concluir de modo diverso, situação que demandaria a análise do conjunto probatório delineado nos autos principais, providência incabível na via eleita.
Assim, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico a impossibilidade da concessão da medida liminar pleiteada, mormente quando as assertivas deduzidas pela impetrante para alcançar a concessão liminar da segurança se confundem com o próprio mérito do mandamus.
Por essas razões, revela-se inadequado o exaurimento das teses antes da regular submissão do mandado de segurança ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para que, posteriormente, o feito possa ser submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Com o aporte das informações, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, nos moldes do artigo 12 da Lei n. 12.016/2009.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.